Tribunal: STJ
Processo: 0478486-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057725 - RJ (2025/0478486-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO CORDEIRO MACHADO
ADVOGADOS
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA NA
ORIGEM. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. MEDIDA
HABEAS CORPUS
EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada não conheceu do
1.
habeas corpus
tendo em vista impugnar decisão monocrática de Desembargador, sem
submissão da matéria ao órgão colegiado do Tribunal de origem,
configurando indevida supressão de instância.
A concessão de
de ofício é medida excepcional, que não
2.
habeas corpus
se presta a contornar requisitos de admissibilidade, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador apenas quando detectada ilegalidade flagrante.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos
3.
concretos: indícios de vinculação estável à facção TCP; vínculo
associativo entre os envolvidos; papel do agravante como fornecedor de
drogas, com diálogos sobre o negociação de grandes quantidades (“3
KILOS com CURUJA”) e dívidas relacionadas ao comércio ilícito;
recorrência dos fatos na comarca; risco de reiteração; e insuficiência de
medidas cautelares diversas. Soma-se a condição de foragido e o histórico
criminal, inclusive com condenações definitivas, impossibilitando a
superação do óbice.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: eaf1d49f-2126-43c0-ae6c-e222e766a171

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: eaf1d49f-2126-43c0-ae6c-e222e766a171

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057725 - RJ (2025/0478486-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO CORDEIRO MACHADO
ADVOGADOS
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA NA
ORIGEM. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. MEDIDA
HABEAS CORPUS
EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada não conheceu do
1.
habeas corpus
tendo em vista impugnar decisão monocrática de Desembargador, sem
submissão da matéria ao órgão colegiado do Tribunal de origem,
configurando indevida supressão de instância.
A concessão de
de ofício é medida excepcional, que não
2.
habeas corpus
se presta a contornar requisitos de admissibilidade, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador apenas quando detectada ilegalidade flagrante.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos
3.
concretos: indícios de vinculação estável à facção TCP; vínculo
associativo entre os envolvidos; papel do agravante como fornecedor de
drogas, com diálogos sobre o negociação de grandes quantidades (“3
KILOS com CURUJA”) e dívidas relacionadas ao comércio ilícito;
recorrência dos fatos na comarca; risco de reiteração; e insuficiência de
medidas cautelares diversas. Soma-se a condição de foragido e o histórico
criminal, inclusive com condenações definitivas, impossibilitando a
superação do óbice.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO CORDEIRO
MACHADO contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 96862c8d-42a8-4a6b-8e1b-cdb6fdeca63a

decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0036130-
13.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
. A
Lei n. 11.343/2006)
denúncia foi posteriormente recebida, com registro de que o réu estava em situação de
foragido.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Rio de Janeiro pleiteando a revogação da custódia.
O Tribunal
julgou extinto o
, sem resolução de mérito, sob
a quo
habeas corpus
o fundamento de que já havia pronunciamento colegiado anterior, em habeas corpus
impetrado por corréu, proclamando a higidez do decreto de prisão preventiva por garantia
da ordem pública (e-STJ fl. 15).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva sem fundamentação concreta,
apoiada na gravidade abstrata do delito, com predicados pessoais favoráveis, inexistência
dos requisitos do
do CPP, desproporcionalidade e violação ao princípio da
art. 312
isonomia, bem como suficiência de medidas cautelares alternativas.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu ausente o
writ
exaurimento de instância, por se tratar de impugnação a decisão não submetida ao
colegiado do Tribunal de origem (e-STJ fls. 75/76).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que, ainda que se entenda pelo
não conhecimento por suposta ausência de exaurimento, é cabível a concessão de ordem de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, diante de flagrante
habeas corpus
art. 654,
ilegalidade.
Aduz que a manutenção da custódia cautelar revela ilegalidade manifesta, por
falta de fundamentação concreta e uso de argumentos genéricos e abstratos, em violação
aos arts. 312 e 315 do CPP, além de afronta aos princípios da presunção de inocência,
excepcionalidade da prisão cautelar e proporcionalidade.
Sustenta, ademais, ausência de contemporaneidade, falta de individualização da
conduta, inexistência de análise concreta de medidas cautelares alternativas e
desproporcionalidade, notadamente porque corréus em idêntica situação respondem em
liberdade sem justificativa para tratamento mais gravoso ao agravante.
Documento eletrônico VDA53921767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 96862c8d-42a8-4a6b-8e1b-cdb6fdeca63a

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão agravada, determinando o processamento do
e a expedição de alvará
habeas corpus
de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
previstas no
do CPP.
art. 319
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do
por ausência de
habeas corpus
exaurimento de instância prévia, uma vez que a matéria foi apreciada monocraticamente no
Tribunal de origem, sem submissão da decisão ao órgão colegiado.
Desse modo, a apreciação das alegações defensivas diretamente na presente
oportunidade configuraria indesejável supressão de instância.
De fato, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados
pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas
por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
11/9/2023,
de
.
14/9/2023)
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017;
Primeira Turma, DJe de
HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013;
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014;
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
” (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014)
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
5/8/2020,
25/9/2020)
Ademais, a concessão de ofício é medida excepcional e não se presta a
contornar requisitos de admissibilidade.
Ora, “[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
habeas corpus
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA53921767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 96862c8d-42a8-4a6b-8e1b-cdb6fdeca63a

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.608.923/SP,
.
3/12/2024)
No caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade. O Juízo singular apontou, com
base em provas dos autos, indícios de vinculação estável à facção TCP, o vínculo
associativo entre os envolvidos e o papel do agravante como fornecedor, com descrição de
diálogos sobre fornecimento de “3 KILOS com CURUJA” e dívidas decorrentes da
mercancia.
Acrescentou a recorrência dos fatos na Comarca, o risco de reiteração e a
insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas.
Além disso, soma-se a condição de foragido e o extenso histórico criminal,
inclusive com condenações definitivas, fundamentos, a princípio, idôneos para a garantia
da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ausente ilegalidade patente, não
há espaço para concessão ex officio.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 96862c8d-42a8-4a6b-8e1b-cdb6fdeca63a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478486-1
HC 1.057.725 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00348045220248190000 00361301320258190000 08019233020248190051
08024311020238190051 141010592023 348045220248190000
361301320258190000 8019233020248190051 8024311020238190051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHAES
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GUSTAVO CORDEIRO MACHADO
CORRÉU
: RHIAN PLOUVIER GOUVEA ALVES
CORRÉU
: BRUNO DO NASCIMENTO BARCELOS
CORRÉU
: ANDERSON LUIZ LEITE DA SILVA
CORRÉU
: WILLIAN ROGER SOARES MARCAL
CORRÉU
: RAFAEL DOS SANTOS BORGES
CORRÉU
: ERICA DA GRACA RIBEIRO DE BARROS
CORRÉU
: JOZINEI DA SILVA E SILVA
CORRÉU
: ALLEX CUNHA DE SOUZA
CORRÉU
: JEFFERSON RODRIGO GUIMARAES FABIANO
CORRÉU
: LUCAS PONTES PASSARINHO
CORRÉU
: MURILLO FELIZ LOPES FERREIRA DE ALVARENGA
CORRÉU
: DIEGO DE OLIVEIRA FERNANDES ZANON
CORRÉU
: BRENDO DA SILVA CUNHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO CORDEIRO MACHADO
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
ADVOGADA
: DANIELE TAVEIRA DE MAGALHÃES - RJ183242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605485=042215<0=40@
2025/0478486-1 - HC 1057725 Petição : 2025/0122026-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:41
Código de Controle do Documento: 37047F33-128D-4C2F-90B3-C51D929884BB

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478486-1
HC 1.057.725 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485=042215<0=40@
2025/0478486-1 - HC 1057725 Petição : 2025/0122026-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:41
Código de Controle do Documento: 37047F33-128D-4C2F-90B3-C51D929884BB